Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Prescrição e Decadência, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NATALICIO ANTUNES DE LIMA - CPF: 027.876.441-04 (EMBARGANTE), PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA - CPF: 069.146.329-87 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 404.791.459-20 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE DESEMBARGADORES APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À FALSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão unânime que julgou improcedente Ação Rescisória, afastando alegações de prescrição, de nulidade por vício em prova testemunhal e de violação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a substituição de Desembargadores após a sustentação oral compromete a validade do julgamento; (ii) verificar se houve obscuridade quanto à análise da prescrição na Ação Rescisória; (iii) apurar se houve contradição na conclusão sobre a alegação de falsidade da prova testemunhal; e (iv) determinar se há omissão no julgamento quanto ao impedimento das testemunhas arroladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A substituição de Desembargadores após sustentação oral não configura nulidade quando a decisão é unânime e não há prejuízo à parte, conforme o art. 282, §1o, do CPC/2015.

4.

A alegação de obscuridade, contradição e omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas e rejeitou fundamentadamente as teses apresentadas
.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao simples prequestionamento de dispositivos legais, quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.

2.

A alegação de vícios no julgado deve estar fundamentada em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devidamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 282, §1o; 494; 1.022; 1.026, §2o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NATALICIO ANTUNES DE LIMA contra acórdão de id. 279147382 que, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Rescisória, afastando a alegação de prescrição, a violação de dispositivos legais, e o suposto vício na utilização de prova testemunhal.

O embargante sustenta a existência de omissão e nulidade no julgamento, notadamente em razão da substituição de Desembargadores após a sessão em que houve a sustentação oral. Alega, ainda, obscuridade quanto à inadmissibilidade da tese de prescrição ventilada apenas na rescisória, e contradição no tocante à possibilidade de se reconhecer falsidade da prova em sede da própria ação rescisória. Requer o provimento dos Embargos para sanar os supostos vícios e possibilitar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados (id. 280636383).

Os embargados PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA
e
MARCO AURELIO FREDERICO, em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 281653365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposto erro no julgamento, omissão, contradição e obscuridade no acórdão que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Rescisória.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Assim, passo a análise dos pontos arguidos pelo embargante.

- Do alegado erro e nulidade na participação de Desembargadores convocados na sessão adiada

Aduz o embargante a nulidade no julgamento, notadamente em razão da substituição de Desembargadores após a sessão em que houve a sustentação oral.

Na espécie, verifico que não assiste razão ao embargante. O julgamento em questão contou com a presença de nove (9) vogais, tendo sido a decisão unânime. A substituição posterior de dois Desembargadores que não presenciaram a sessão de sustentação oral não enseja a nulidade alegada, uma vez que não se demonstrou alteração no resultado unânime do julgamento.

O princípio do devido processo legal, embora assegure às partes o direito de influenciar a formação da convicção dos julgadores, não impede que novos julgadores participem de sessões subsequentes, especialmente se considerarem aptos a votar. A ausência de prejuízo efetivo é suficiente para afastar a alegada nulidade, nos termos do art. 282, §1o, do CPC/2015.

- Da obscuridade quanto à prescrição e à matéria de ordem pública

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da prescrição, analisando o prazo aplicável à ação originária (cinco anos, art. 206, §5o, I, do CC), e afastando expressamente a tese de que a demanda teria natureza de reparação de danos.

A inovação argumentativa, consistente em reclassificar a natureza da ação apenas na ação rescisória, foi devidamente rechaçada, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Ademais, o julgado embargado expôs com clareza as razões que fundamentaram a improcedência da Ação Rescisória, não havendo qualquer passagem obscura a justificar o acolhimento dos Embargos.

Logo, afasto a alegada obscuridade no julgado.

- Da suposta contradição quanto à prova falsa

Também não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado reconheceu que a alegação de falsidade das provas testemunhais não foi comprovada por meio adequado e que a via da Ação Rescisória não se presta à mera reavaliação de prova, especialmente na ausência de trânsito em julgado de processo penal ou prova inequívoca da falsidade.

Diferentemente do que alega o embargante, o julgado não negou a possibilidade teórica de arguir falsidade de prova na ação rescisória, mas apenas concluiu pela ausência de demonstração concreta no caso dos autos. Veja-se:

“Evidencia-se, portanto, a ausência de elementos que comprovem a alegação de julgamento baseado em prova falsa, uma vez que os depoimentos testemunhais jamais foram desconstituídos por meio adequado. Vale ressaltar que a Ação Rescisória não pode funcionar como substituto de recurso próprio não interposto oportunamente ou já esgotado nas vias ordinárias.”
(id.

279147382 – pág. 10).

- Da alegada omissão quanto ao impedimento das testemunhas

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa temática ao consignar que o autor da Ação Rescisória não impugnou oportunamente a validade das provas testemunhais durante a ação originária, nem nos recursos ordinários que interpôs, circunstância que implica preclusão lógica e temporal da matéria.

Ainda que se pudesse reconhecer o impedimento de alguma das testemunhas, é certo que essa discussão deveria ter sido enfrentada na via adequada e no momento oportuno.

Ademais, o julgado não se fundamentou exclusivamente nos depoimentos das testemunhas impugnadas, mas também em
provas documentais
juntadas nos autos, conforme reconhecido expressamente no acórdão.

Portanto,
não há omissão
a ser sanada quanto ao ponto.

Concluo, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Ademais, não há necessidade de manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que o Tribunal enfrente as questões jurídicas necessárias à solução da lide.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

- Do prequestionamento

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

- Da aplicação de multa

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por serem protelatórios, formulado pelo embargado, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Do Dispositivo

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025